Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714904-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, formulado por Salutar Alimentação e Serviços Ltda., com fundamento no art. 305 do Código de Processo Civil, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), consubstanciado na rescisão unilateral do Contrato n.o 058/2021, cujo objeto era o fornecimento ininterrupto de alimentação hospitalar. Segundo a parte autora, o ato administrativo impugnado é eivado de vícios insanáveis, tendo em vista, sobretudo, a ausência de contraditório e ampla defesa, bem como o descumprimento contratual quanto à antecedência mínima de 90 dias para a notificação da rescisão, conforme previsto em cláusula contratual expressa. Diante disso, requer a concessão da medida cautelar, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Decisão n.o 2/2024 – IGESDF/DALOG/SUCON/GGADM/GCONT até o julgamento do recurso de apelação a ser feito. É o relatório. DECIDO: Compulsando os autos, verifico que o pedido da parte autora refere-se à tutela cautelar antecedente, que tem por finalidade assegurar o resultado útil de futura demanda principal/recurso, quando houver receio de que o direito da parte seja prejudicado ou inviabilizado pela demora na prestação jurisdicional. Ao formular o seu pedido, a requerente justifica o caráter antecedente da cautelar pela ausência de interposição de recurso, até o momento, a desafiar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança. No entanto, ao analisar o referido processo originário no. 0756751-54, verifico que a Apelação da Salutar Alimentação foi interposta ontem, dia 22/05/2025 e encontra-se juntada no ID no. 233253607. Assim sendo, diante do recurso já interposto, analiso o pedido da requerente como de tutela de urgência, prevista no caput do art. 300 do CPC, e que requer a demonstração concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em análise, estão presentes ambos os requisitos exigidos pela legislação processual para a concessão da medida. A probabilidade do direito decorre da análise contratual e da própria atuação da Administração Pública. Conforme já decido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0700004-53.2025.8.07.0000, os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), uma vez que a rescisão contratual se baseou em dezenas de procedimentos administrativos não concluídos, sem garantir à agravante o efetivo conhecimento e participação em todos os atos que serviram de fundamento para a penalidade imposta. Destaque-se o flagrante descumprimento do parágrafo único da Cláusula Quinta do 6o Termo Aditivo, ao Contrato n.o 058/2021, que estipula notificação com antecedência mínima de 90 dias para a rescisão unilateral, prazo que não foi respeitado, tendo a empresa sido comunicada com apenas 48 horas de antecedência, o que contraria não apenas o pacto firmado entre as partes, mas também os princípios da legalidade e segurança jurídica (art. 37 da CF/88). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra presente, na medida em que a manutenção da rescisão contratual pode resultar em danos financeiros irreparáveis à empresa requerente, bem como em risco concreto à continuidade e à qualidade da prestação dos serviços hospitalares, haja vista os relatos de precariedade dos serviços atualmente prestados pela empresa substituta. Ressalte-se que o contrato tem como objeto o fornecimento de refeições a pacientes hospitalares, sendo sua natureza essencial e sensível ao tempo. A antecipação da tutela, nesses termos, mostra-se necessária, não apenas para resguardar o interesse da parte requerente, mas também para evitar lesão à coletividade e ao erário, diante da potencial contratação irregular de empresa posicionada em 8o lugar no certame licitatório, sem a devida motivação legal para a subversão da ordem de classificação. Portanto, considerando a presença dos requisitos legais exigidos pelo Código de Processo Civil, em consonância com os princípios da Administração Pública e os fundamentos contratuais e constitucionais aplicáveis, impõe-se o acolhimento do pedido formulado. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender os efeitos da Sentença de ID 230736077, proferida nos autos do Mandado de segurança no. 0756751-54.2024.8.07.0001, no que diz respeito à convalidação da Decisão no 2/2024 IGESDF/DALOG/SUCON/GGADM/GCONT e, consequentemente, determinar que o Contrato no 58/2021 tenha seus efeitos e execução restaurados até decisão ulterior em recurso de apelação, mantendo a empresa Salutar Alimentação e Serviços Ltda. na execução do Contrato n.o 058/2021, até o julgamento definitivo do recurso de apelação já interposto. Fixo o prazo de 48 horas para o IGESDF cumprir a presente decisão, contado o prazo a partir da efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte contrária. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador